Tribunal: STF
Processo: Rcl 7322
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO 
   DA REPÚBLICA. EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 
   FISCAL. LEI 9.964/2000 E RESOLUÇÃO CG/REFIS nº 20/2001. ALEGADA 
   OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECLAMAÇÃO 
   JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.
1. A exclusão 
   da ora Interessada do Programa de Recuperação Fiscal foi feita em 
   conformidade com o que dispõe o art. 5º, § 1º, da Resolução CG/REFIS 
   nº 20/2001. 
2. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª 
   Região, no entanto, decidiu que a intimação feita pelo Diário 
   Oficial da União, na forma prescrita naquela Resolução, ofenderia os 
   princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e 
   determinou a reinclusão da pessoa jurídica no Programa de 
   Recuperação Fiscal.
3.	O Supremo Tribunal Federal considera 
   declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o 
   explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à 
   lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos 
   da Constituição. Precedentes. 
4.	Configurado o descumprimento da 
   Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
5. Reclamação 
   julgada procedente, prejudicado o agravo regimental.